Tribunal: TJSP
Processo: 1010134-02.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 13 HORAS DE ATRASO - EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010134-02.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUCIARA
FERREIRA SANTOS VASCONCELOS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-02.2019.8.26.0003 -Voto no 47047
2
APELAÇÃO No 1010134-02.2019.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: JUCIARA FERREIRA SANTOS VASCONCELOS
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A
VOTO No 47.047
INDENIZAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL
CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 13 HORAS
DE ATRASO - EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, NAS
CIRCUNSTÂNCIAS APELAÇÃO PROVIDA.
Ação
de
indenização
no
transporte
aéreo
nacional foi julgada improcedente pela sentença, ante a não
visualização de dano moral “in re ipsa”, condenada a autora
no pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10% do
valor atualizado da causa.
Apelou a vencida em busca da indenização pelo
dano moral, com inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
O atraso do voo, com perda da conexão e
realocação da autora em voo para o dia seguinte, com atraso
superior a 13 horas na chegada ao destino, são fatos
incontroversos.
Em primeiro grau decidiu-se que tal fato não
ensejou dano moral à passageira.
Resta apreciar se há dano moral a indenizar e,
em caso positivo, seu montante.
A situação descrita na inicial é compatível
com a configuração de dano moral, permitindo aferir-lhe a
existência até por norma de experiência (CPC, art. 335), ante
desconforto, aflição, além dos transtornos suportados pelo
passageiro (RE no 172.720-9/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ
21.02.97; Resp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa,
DJ 08.10.07; AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, DJ 09.10.06; AgRg no Resp 745.812/MT, Rel. Min.
Sidnei Beneti, Dje 23.10.08; AgRg no Ag 1.058.742/SP, Rel.
Min. Massami Uyeda, Dje 15.10.08; Resp 786.609/DF, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 28.10.08; Resp 686.384/RS, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 30.05.2005).
Assim
já
decidiu
a
Câmara: Apelação no
1013836-53.2019.8.26.0003, de São Paulo, Rel. Des. Edgard

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-02.2019.8.26.0003 -Voto no 47047
3
Rosa, j. 12.12.2019.
Sopesadas peculiaridades do caso concreto e
circunstâncias específicas, sem descurar do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro a indenização
pelo dano moral, a ser paga pela ré, em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), corrigidos da intimação do acórdão (Súmula 362, STJ),
que se insere dentro dos precedentes de tribunal superior em
casos análogos (AgRg no Ag 1380215/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
Dje 10.05.2012; AgRg no Resp 79684/PR, Rel. Min. Massami
Uyeda, Dje 27.04.2012; AgRg no Ag 1389642/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 20.09.2011; AgRg no AREsp
17066/RJ,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
Dje
09.10.2012; AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Dje 04.10.2012; AgRg no AREsp 123975/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Dje 25.06.2012), a que se agregam juros
de mora a partir da citação, pois o caso é de
responsabilidade civil contratual (cf. Theotônio Negrão,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
art. 293:5, pág. 453, Saraiva, 41a ed.).
Julgo a ação procedente. Nos termos do art.
85, § 2o, do CPC, presente o enunciado da Súmula no 326 do
STJ, a ré pagará custas, despesas e verba honorária de 15% do
total da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator